Tribunal: STF
Processo: RMS 39591
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Genival Rodrigues formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em juízo de retratação, afastou a decadência, denegou a segurança no MS 20.078 e rejeitou os embargos de declaração subsequentes.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TEMA N. 839/STF. SEGURANÇA DENEGADA. 



I – Retorno dos autos ao Colegiado para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015.



 II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 817.338, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema n. 839, fixou a seguinte tese: “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



III – No caso em tela, o Impetrante postula o pagamento de valores retroativos previstos na Portaria n. 21/2004, anulada pela Portaria n. 286/2013. 



IV – A ausência de trânsito em julgado do Mandado de Segurança interposto contra a Portaria anulatória não é suficiente para afastar sua eficácia, em especial, considerando a denegação da segurança por esta Corte, e a não concessão de efeito suspensivo ao Recurso Ordinário. 



V – Juízo de retratação exercido. Segurança denegada.



    O recorrente afirma que formalizou, no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança n. 20.078 contra ato do Ministro de Estado da Justiça, que implicou o reconhecimento da ilegalidade da portaria que anulou a sua anistia política, restabelecendo os efeitos da portaria que o anistiou, bem como o pagamento de valores atrasados. Sustenta, em síntese, ocorrida a decadência do direito de a Administração Pública promover a revisão do ato de anistia.



    Conforme aduz, o STJ, de início, concedeu a segurança. Frisa que, em seguida, a União interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado até o julgamento do Tema n. 839 da repercussão geral.



    Destaca exercido o juízo de reconsideração pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a segurança em 9 de agosto de 2023. Assinala que, diante da oposição seguida de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, apresentou o recurso ordinário ora em exame.



    Sublinha que a União postulou a extinção desta ação mandamental sob o fundamento da existência de mandado de segurança com decisão denegatória no âmbito do MS 20.187, impetrado contra a Portaria n. 286/2013, que anulou a anistia que lhe fora concedida anteriormente. Diz ter se manifestado sobre essa alegação no sentido de que a ausência de trânsito em julgado desse pronunciamento impediria a pretensão do ente federal.



    Assevera violado o princípio do devido processo legal. Aponta equívoco no acórdão recorrido por constar que a anulação da anistia não poderia alcançar o pagamento de parcelas concedidas antes da anulação e que ainda não tinham sido pagas.



    Realça que a Suprema Corte, ao julgar o RE 817.338 (Tema n. 839), apesar de ter declarado possível a revisão das anistias, modulou a desnecessidade de devolução dos valores já recebidos a título de indenização, o que dá ensejo, indiretamente, à percepção dessas parcelas.



    Requer, ao fim:



    [...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, de cognição ampla, para, reformando o v. acórdão oriundo da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, conceder a segurança com o fito de determinar ao Ministro de Estado da Defesa o imediato cumprimento da Portaria n.º 21/2004, que reconheceu a anistia política do recorrente, disponibilizando em seu favor a quantia de R$ 210.427,31 (duzentos e dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), a qual deve sofrer a devida correção monetária e ser acrescida de juros de mora legais.



    É o relatório. Decido.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, considerando tese firmada no julgamento do Tema n. 839 (RE 817.338) e do Tema n. 394 (RE 553.710), consignou no acórdão que, nos casos de anulação de portaria de anistia, não existe direito líquido e certo dos anistiados receberem os valores pretéritos fixados pela norma anistiadora.



    Pontuou que, na hipótese, “consta informação acerca da efetiva anulação da anistia do Impetrante, veiculada pela Portaria n. 286/2013, ato indicado como coator no Mandado de Segurança n. 20.187/DF”, no qual foi denegada a segurança. 



    Conforme salientou, “embora a decisão ainda não tenha transitado em julgado, porquanto pendente o julgamento do RMS n. 38.969/DF pelo Supremo Tribunal Federal, tal irresignação não possui efeito suspensivo automático (arts. 1.027, §2º, e 1.029, §5º, do Código de Processo Civil), de forma que o ato anulatório está atualmente produzindo efeitos. Ademais, em 14.2.2023, o Sr. Min. Kassio Nunes Marques, relator do destacado recurso, proferiu decisão monocrática negando provimento ao pedido e julgando prejudicada a tutela recursal”.



    Por último, assentou que, “conquanto pendente o julgamento do Agravo Regimental interposto contra a sobredita decisão monocrática, a insurgência não retira a exequibilidade da decisão administrativa anulatória da anistia do Impetrante, e, por consequência, não é possível determinar à autoridade coatora o pagamento dos valores previstos pelo ato anulado”.



    O recurso não merece ser provido.



    A alegação segundo a qual a anulação da portaria anistiadora afronta o princípio do devido processo legal configura inovação recursal, uma vez que este ponto não foi objeto de exame pelo STJ, de modo que a matéria não pode ser apreciada. Ilustra esse entendimento os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    [...] 



    3. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandado de segurança em sede recursal ordinária, com vistas à inclusão de matéria não suscitada no tribunal a quo. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    (RMS 39.325 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 2 de abril de 2024 — grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. EX-MILITAR DA FORÇA AÉREA. DECADÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TESE NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, Leading Case RE 817.338 



    2. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 39.215 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de outubro de 2023 — grifei)



    No mais, observo que no acórdão do Superior Tribunal de Justiça há menção ao que decidido no Tema n. 839 (RE 817.338): “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    Aquela Corte Superior também destacou o entendimento firmado no julgamento do RE 553.710 (Tema n. 394), no qual se reconheceu o direito líquido e certo dos anistiados políticos ao recebimento dos valores retroativos fixados pela portaria anistiadora.



    Posteriormente, informou haver tramitado lá uma ação mandamental visando à anulação de norma editada pelo Ministério da Justiça, a qual revogou a norma anistiadora (Portaria n. 286/2013). Nessa ação, a segurança foi denegada, decisão confirmada pelo Supremo no RMS 38.969, já transitada em julgado1, o que inviabilizou a percepção de valores fundamentados na portaria que havia concedido a anistia.



    Dessa forma, tendo sido confirmada a legalidade da portaria que implicou a revogação da anistia por meio de decisão definitiva, não é possível deferir o reconhecimento dos direitos decorrentes da portaria anistiadora, inclusive do recebimento de valores.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6557729